Tribunal: STF
Processo: HC 188342
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CARDIOPATA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTIONAMENTO DE LAUDO PERICIAL. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nabor Miguel Pires, advogado, em benefício de Luiz Antônio Marcelino, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 585.465-SC, em 5.6.2020.
O caso
    2. Consta dos autos estar o paciente em cumprimento de pena pela prática dos crimes dos arts. 214, 224 e 226 do Código Penal, com ingresso no sistema carcerário em 11.9.2019 (fl. 33, e-doc. 3).
    A defesa apresentou o primeiro pedido de prisão domiciliar ainda em 13.6.2017, antes mesmo de o paciente ter sido recolhido à prisão para execução definitiva da sentença penal condenatória, reiterando-o em 17.6.2019, ao argumento de ser o apenado portador de doença grave (fl. 2-7, e-doc. 8). No primeiro indeferimento da prisão domiciliar que consta dos autos se fez constar que o mandado de prisão em razão da condenação definitiva foi expedido em 16.2.2012 e que, até agosto de 2019, não tinha sido cumprido:
     “1. O apenado requereu seja deferido o pedido de prisão domiciliar, uma vez que padece de doença grave, encontrando-se debilitado e com idade superior a 60 (sessenta) anos.
    Em que pese a patologia apresentada pelo apenado, a qual este juízo reconhece sua gravidade é bem verdade, como ponderou o representante do Ministério Público (fl. 289), que o apenado vem esquivando-se da prisão, cujo mandado foi expedido em 16/02/2012 (fl.70), ou seja, desde a condenação transitada em julgado, não deu início ao cumprimento da reprimenda imposta. Outrossim, somente com sua prisão e entrada no ergástulo será possível constatar se a equipe médica existente no local poderá oferecer-lhe a contento os cuidados necessários para o tratamento de sua patologia.
    Sendo assim, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do apenado.
    2. De outro lado, após a prisão do apenado, deverá o DEAP apresentar relatório atualizado atestando a possibilidade de oferecer-lhe os cuidados necessários” (f. 8, do e-doc. 8).
    O pedido de prisão domiciliar foi novamente apresentado após o recolhimento do sentenciado ao cárcere (fl. 9-13, e-doc. 8), sendo, então, determinada a realização de perícia para avaliação do seu estado de saúde (fl. 15, e-doc. 8; f. 1-5, e-doc. 9), apresentado em 11.12.2019 (fl. 9-10, e-doc. 9).
    Após a juntada do relatório médico, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, em 16.12.2019, nos seguintes termos:
     “(...) Analisando o caso concreto,  verifica-se pelo relatório de fls. 421/422, que o apenado vem recebendo o atendimento médico pelo setor de saúde da unidade prisional adequado para as doenças que o acomete (hipertensão arterial, Diabetes tipo 2 e Angia estável), tendo em vista que realiza consultas ambulatoriais regulares e avaliações e recebe cuidados da enfermagem.
    Assim, não há se falar em doença grave que impeça o cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, mormente porque, em que pese as informações consignadas no referido relatório médico, não há como afirmar, ao menos por ora, que o ambiente prisional seja um obstáculo intransponível para o tratamento da enfermidade.
    Ante o exposto, não se vislumbrando a excepcionalidade do quadro de saúde ou ineficiência do estabelecimento ao tratamento da doença, indefiro o pedido de prisão domiciliar. (fl. 11-12, e-doc. 9 – grifos nossos).
    3. Em 18.3.2020, foi formulado novo pedido de prisão domiciliar em favor do custodiado, com o argumento de se tratar de idoso, portador de doença cardíaca e diabetes, o que o incluiria no grupo de risco em razão da pandemia de COVID-19 (fl. 13-15, e-doc. 9).
    O novo pedido foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal, em 24.3.2020, conforme decisão transcrita:
    (…) É notório que todos os órgãos do Poder Judiciário encontram-se mobilizados no auxílio a não disseminação do vírus, bem como, a proteção a população carcerária, com edição de várias medidas neste fim.
    Pontua-se que este juízo, apenas nesta semana, editou cinco Portarias, adequando a realidade da Comarca de Itajaí as diretrizes do Tribunal de Justiça, GMF, CNJ.
    Deve-se ressaltar, ademais, que  o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí é um complexo modelo, referencia nacional, de modo que as determinações exaradas por este juízo levam em conta este padrão fora da curva dos nossos estabelecimentos, adequando assim as medidas cabíveis a realidade local, como recomendado pelos órgãos superiores.
    Esta magistrada está pessoalmente em contato com os diretores do estabelecimento, com atualizações constantes, sobre a possível contaminação no estabelecimento, não tendo até o momento qualquer indício de que tenha ocorrido.
    Pondere-se por exemplo que a decisão é dada a nível nacional e "considera a precária e desumana situação dos presídios", o que não é o caso do Complexo do Vale do Itajaí como já referenciado.
    Por fim, a decisão do STF, contendo recomendações, já foi revogada pelo plenário.
    Dito isso, analisando o caso concreto, verifica-se que não há provas de que o apenado seja membro do grupo de risco; não há qualquer indício de infecção do corona vírus junto aos estabelecimentos penais do CPVI; bem como existe significativo lapso temporal entre a data de próximo benefício e a presente, notadamente, mais de três meses.
    Ante todo o exposto, indefiro o pedido de antecipação ao regime aberto, bem como de concessão de prisão domiciliar. (f. 1, e-doc. 10 – grifos nossos).
    4. Reiterado o pedido de prisão domiciliar em 12.5.2020, com fundamento na pandemia de coronavírus e com base na Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (fl. 2-12, e-doc. 10), foi novamente indeferido em 13.5.2020 (fl. 15-16, e-doc. 10):
    (…) Inicialmente, cabe consignar que o pedido de prisão domiciliar sob o mesmo fundamento já foi analisado por este Juízo em duas oportunidades(fls. 475 e 460), em ambas foi indeferido.
    A Defesa reiterou o pedido, aduzindo, em síntese a existência de fato novo, por ter acostado laudo de médico particular, segundo o qual, o sentenciado faz parte do grupo de risco e não poderia receber tratamento adequado no interior da unidade prisional.
    Sobre esse ponto específico, vale relembrar os fundamentos da decisão de fl. 475:
    "Colhe-se do relatório médico de fl. 470, que embora o sentenciado seja portador de doenças crônicas e faça parte do grupo de risco para infecção pelo COVID-19, atualmente ele não apresenta qualquer intercorrências significativas com relação às patologias relacionadas.
    Ademais, conforme o mencionado relatório, o sentenciado vem sendo acompanhado pela equipe médica por meio de consultas regulares e cuidados de enfermagem, de modo que, ao menos por ora, não havendo qualquer indício de contaminação na unidade, não há se falar em imprescindibilidade da prisão domiciliar."
    Ou seja, segundo o médico responsável – profissional apto a falar das condições médicas da unidade prisional - o sentenciado, por ora não apresenta complicações relativas à doença que o acomete e, pode receber tratamento médico intramuros.
    Ademais, sobreveio acórdão proferido em agravo em execução, confirmando a decisão que indeferiu o benefício.
    Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e mantenho as decisões de indeferimento da prisão domiciliar por seus próprios fundamentos”. (grifos nossos)
    5. Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina sob n. 5014530-80.2020.8.24.0000, não sendo conhecido pelo Relator Desembargador Antônio Zoldan da Veiga (e-doc.6):
    “O advogado Narbor Miguel Pires impetrou  habeas corpus em favor de Luiz Antônio Marcelino contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Itajaí, que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado pelo paciente, nos autos n. 0003276-66.2011.8.24.0048.
    Aduziu que a autoridade coatora indeferiu novo pedido de prisão domiciliar formulado pelo paciente, com base em argumentos lançados em decisão anterior, sendo que havia provas novas que evidenciavam a necessidade da concessão do pedido. Ademais, destacou que os exames e laudos constantes nos autos não foram realizados por médico cardiologista, sendo que o paciente jamais foi submetido a exames indispensáveis para a averiguação da doença. Afirmou que o paciente apresenta patologia cardíaca grave, de difícil identificação, é idoso, obeso, tem diabetes e hipertensão. Dessa forma, compõe o grupo de risco da Covid-19. Requereu, assim, a concessão da ordem, para que seja substituída a segregação em cárcere privado pela prisão domiciliar. 
    Subsidiariamente, postulou o desentranhamento de todos os documentos que omitam as doenças cardíacas do paciente e de todos os documentos que sejam incapazes de atestar especificamente o seu atual quadro de saúde, em razão de sua ilicitude.
    Formulou pedido liminar de concessão da ordem.
    Este é o relatório. Decido. 
    A ação de habeas corpus não é digna de conhecimento. 
    Além de se tratar de matéria afeta ao juízo da execução penal, e ser cabível a interposição de recurso próprio (art. 197 da LEP), a defesa do paciente tem reiterado, desde o início da execução penal, diversos pedidos de prisão domiciliar. 
    A Quinta Câmara Criminal deste Tribunal já avaliou dois recursos de agravo de execução penal, acerca do tema, a saber:
    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (ART. 197 DA LEP). DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DO APENADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA (ART. 117 DA LEP). LEGISLAÇÃO QUE SOMENTE PREVÊ TAL MODALIDADE PARA PRESOS EM REGIME ABERTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, POR OUTRO LADO, ADMITE PARA TODOS OS REGIMES, DE FORMA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APENADO NÃO PODE TRATAR A MOLÉSTIA QUE O ACOMETE DENTRO DO CÁRCERE. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR IMPOSSÍVEL NESSE MOMENTO. PEDIDO SUCESSIVO PARA QUE SEJA DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA NO APENADO. PEDIDO RAZOÁVEL. DETERMINAÇÃO PARA QUE O REEDUCANDO SEJA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDO À NOVA AVALIAÇÃO, COM A REMESSA DE EXAMES E LAUDOS ANTERIORES AO PROFISSIONAL DA SAÚDE QUE OFICIA NO ERGÁSTULO PENAL, PARA QUE ATESTE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO AGRAVANTE, COM POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PELO PRIMEIRO GRAU, SE FOR O CASO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0011096-06.2019.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 05-12-2019).
    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TESE DE QUE O APENADO INTEGRA GRUPO DE RISCO PARA CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INSUBSISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE CRISE EM RAZÃO DA PANDEMIA QUE EXIGE A ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PENAIS. CONDIÇÃO ESPECIAL DO REEDUCANDO, NO SENTIDO DE NECESSITAR DE TRATAMENTO DIFERENCIADO, NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A SUA SAÚDE NÃO ESTÁ SENDO RESGUARDADA DENTRO DO ERGÁSTULO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0000349-60.2020.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 14-05-2020).
    Em análise ao primeiro recurso, esta Corte indeferiu o pedido de prisão domiciliar, porém, determinou a realização de avaliação médica do paciente, que poderia ensejar nova análise quanto ao cabimento do pedido pelo juízo de primeiro grau. 
    Após, em novo recurso, o Órgão Colegiado indeferiu o pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19, por entender que não havia elementos capazes de evidenciar que a saúde do paciente estava em risco dentro do ergástulo público. 
    Agora, o paciente, após a realização da dita avaliação, submeteu novo pedido ao juízo a quo e busca nova avaliação da matéria por esta Corte, pela via do habeas corpus. 
    Ocorre que a avaliação da matéria pela via do writ somente seria cabível em caso de ilegalidade manifesta, o que não está evidenciado nos autos, até porque o que pretende o impetrante é a consideração de prova produzida pela defesa em detrimento daquela produzida pela administração do presídio, ou, ainda, a determinação de elaboração de novas provas, pois não está satisfeito com a resultado da avaliação realizada.
    O que está claro é o inconformismo da defesa que, por entender que a patologia apresentada pelo paciente deve ser tratada extramuros, busca alterar a posição do juízo que concluiu pela possibilidade de acompanhamento do caso pela equipe médica da penitenciária.
    Aliás,  convém destacar que não há negativa do juízo em reconhecer as patologias indicadas pela defesa. A controvérsia diz respeito, salvo melhor juízo, à possibilidade de tratamento e acompanhamento do paciente dentro da prisão, o que já foi respondido pela administração do presídio, mais especificamente pelo médico responsável pela unidade.
    Assim, como a ação de habeas corpus não é o meio adequado para a avaliação da matéria e não há ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício, entendo ser incabível o prosseguimento da ação. 
    Dito isso, NEGO CONHECIMENTO ao writ, pois impetrado em substituição ao recurso próprio” (grifos nossos).
    6. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 585.465-SC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em 5.6.2020 (e-doc. 7).
    7.  Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que a negativa de prisão domiciliar está “calcada em equívocos manifestos e ilegalidades indiscretas”, o que permite o conhecimento da ação e a superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
    Argumenta que “o magistrado a quo, deixou de analisar o mérito do pedido de prisão domiciliar, não dando atenção as questões graves ocorridas levantadas, nem dando ciência das provas, ou cumprimento do que fora determinado por esse desembargador em sede de agravo. Simplesmente discorreu que já havia indeferido outros dois pedidos de prisão domiciliar anteriormente a este, utilizando em extensão a forma de decidir dos requerimentos que antecederam a este em que é objeto de Habeas Corpus”. 
    Defende que a perícia nos autos da execução penal foi “confeccionada e diagnosticada por um médico clínico geral não perito, pautada em exames antigos do paciente, em total descompasso com a determinação legal e diante da apresentação de fatos e documentações novas”.
    Alega que “a dúvida quanto ao quadro de saúde do paciente e os riscos que corre dentro do estabelecimento prisional permanecem incólumes, muito embora o Writ, para surpresa do impetrante, tenha sido denegado seu conhecimento”.
    Afirma que o paciente faz jus à prisão domiciliar, pois: “1) se enquadra no artigo 318, II, (debilitado por doença grave) do CPP; 2) faz parte do grupo de risco do Covid-19; 3) a doença de que sofre é grave, assim como simultaneamente passa por extrema debilidade decorrente desta; 4) é impossibilitado de receber assistência médica no estabelecimento prisional, por não haver tratamento adequado devido ao seu quadro clínico na prisão”.
    Assevera que “a nova Lei nº 13.964 de 24 de dezembro de 2019, do pacote anticrime, que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, aduzindo em seu artigo 315, §2º, que ’não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’”.
    Reitera que os médicos que confeccionaram os laudos nos autos da execução penal não são cardiologistas e que não foram realizados novos exames no paciente, inexistindo documentação médica atualizada pós ingresso do recuperando no sistema prisional.
    Ressalta que o paciente integra o grupo de risco para COVID-19 e que “os estabelecimentos prisionais, detém elevado risco de contágio do vírus, eis que a higiene é precária, o ambiente é insalubre além da insuficiência de equipe de saúde, dentre outros fatores”.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Ante o exposto, requer-se a concessão da liminar requerida para que seja o paciente posto em prisão domiciliar. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a prisão em cárcere privado do paciente no estabelecimento prisional em que se encontra, concedendo a este a prisão domiciliar sem prazo determinado e com ou sem demais medidas cautelares.
    Subsidiariamente o reconhecimento da ilicitude probatória, para que todo documento que omita acerca das doenças no coração do paciente e todo documento incapaz de atestar especificamente (incluindo exames, laudos e pareceres) o seu atual quadro de saúde, seja desentranhado dos autos pela inutilidade probatória. E, pelo exposto, requer-se por consequência a apreciação quanto a extensão da contaminação de todo documento relacionado ao quadro clínico do paciente contaminado por tal inutilidade probatória. 
    Nestes termos pede e espera deferimento” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 585.465-SC.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    10. Na espécie vertente, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal com base em laudos que atestaram que a doença que acomete o paciente está controlada e pode ser tratada dentro do estabelecimento prisional. Essas avaliações datam de 24.9.2019 e 11.12.2019 e foram subscritas por dois médicos diferentes que atuam dentro do complexo penitenciário Vale do Itajaí (fls. 13-16, e-doc. 4).
    11. A decisão monocrática aqui questionada, de lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, afastou o cabimento do habeas corpus nos seguintes termos (grifos do original):
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUIZ ANTONIO MARCELINO apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no HC n. 5014530-80.2020.8.24.0000.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor mediante violência presumida, então previsto no art. 214, c/c os arts. 224, caput, alínea "a", e 226, II, todos do Código Penal.
    A defesa postulou a prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal. O Juízo da execução indeferiu o pedido (e-STJ fls. 44/45).
    Irresignada, impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que não conheceu da ordem (e-STJ fls. 65/67).
    No presente writ, o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da prisão domiciliar, sob o argumento de que as decisões proferidas pelas instâncias de origem não foram devidamente fundamentadas.
    Sustenta, ainda, que "1) o paciente se enquadra no artigo 318, II, (debilitado por doença grave) do CPP; 2) faz parte do grupo de risco do Covid-19; 3) a doença de que sofre é grave, assim como simultaneamente passa por extrema debilidade decorrente desta; 4) é impossibilitado de receber assistência médica no estabelecimento prisional, por não haver tratamento adequado devido ao seu quadro clínico na prisão" (e-STJ fl. 5) É o relatório.
    Decido.
    Pois bem. Não há como dar curso à impetração.
    É que a decisão impugnada se trata de decisum monocrático do relator, no âmbito do Tribunal de origem, circunstância essa que inviabiliza o prosseguimento deste habeas corpus, já que não se está diante de decisão colegiada.
    Em outras palavras, percebe-se a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento das teses, já que inexiste, no ponto, ato coator emanado de tribunal sujeito à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do que exige o art. 105, I, "c", da Constituição Federal.
    A propósito:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. [...] RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Tendo o decisum atacado sido proferido monocraticamente por Desembargador e não havendo deliberação colegiada do Tribunal de origem, inviabiliza-se o conhecimento de habeas corpus impetrado perante esta Corte Superior. Com efeito, é fundamental, no caso, o prévio exaurimento da jurisdição na anterior instância, antes de se comparecer aos Tribunais de Cúpula.
    2. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria suscitada na impetração impede sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no HC 366.298/PB, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016, grifei.)
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1º, I, DL 201/1967. MEDIDA DE AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO COM IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES FUNDADAS NO ART. 319 DO CPP SOB PENA DE PRISÃO. ADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS, NA HIPÓTESE.PRECEDENTES DO STJ E DO STF. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ILICITUDE DA PROVA ADVINDA DE QUEBRA DE SIGILO DETERMINADA POR JUIZ DE DIREITO EM AUTOS DE INQUÉRITO CIVIL. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO DECISUM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA DA DECISÃO NO TOCANTE AO AFASTAMENTO DA PREFEITA DO CARGO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS INVESTIGADOS E A DECISÃO DE AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, TÃO SOMENTE PARA CASSAR O DECISUM NA PARTE EM QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DA PREFEITA DO CARGO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS.
    1. A jurisprudência mais atual da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça entende que a admissibilidade de habeas corpus para discutir afastamento de prefeito do cargo está condicionada à imposição conjunta de medidas que possam implicar restrição à liberdade de locomoção do paciente, como a prisão preventiva ou medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    2. Na hipótese, o mandamus volta-se contra decisão de relator de medida cautelar requerida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba que, além de determinar o afastamento da paciente do cargo de Prefeita, impôs restrições fundadas no art. 319 do CPP, sob pena de prisão preventiva, como esclareceu a própria autoridade coatora em suas informações. Nesse contexto, é, em princípio, admissível a impetração.
    3. Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus impetrado nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal.
    4. No caso, o writ foi impetrado contra decisão monocrática proferida por relator no Tribunal de origem, a qual não foi impugnada por recurso cabível, objetivando submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Uma vez não esgotada a instância ordinária, é manifesta, portanto, a supressão de instância.
    [...] (HC 331.986/PB, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016, grifei.)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA DA CORTE DE ORIGEM. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO NA ANTERIOR INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
    1. Se não há deliberação colegiada da Corte de origem, inviabiliza-se a apreciação, por este Sodalício, do teor da decisão unipessoal proferida em sede de habeas corpus.
    2. É fundamental, no caso, o prévio exaurimento da jurisdição na anterior instância, antes de se comparecer aos Tribunais de Cúpula. Portanto, não existe propriamente uma opção em ingressar, ou não, com o competente agravo regimental, a fim de se ensejar o pronunciamento colegiado do Tribunal local.
    3. A ausência de manifestação do Tribunal a quo sobre a matéria suscitada na impetração impede sua apreciação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma.
    5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 268.382/RJ, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 04/11/2014, grifei.)
    Não obstante, vale transcrever os seguintes excertos da decisão atacada acerca do pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia da Covid-19 (e-STJ fls. 65/67):
    A ação de habeas corpus não é digna de conhecimento.
    Além de se tratar de matéria afeta ao juízo da execução penal, e ser cabível a interposição de recurso próprio (art. 197 da LEP), a defesa do paciente tem reiterado, desde o início da execução penal, diversos pedidos de prisão domiciliar.
    A Quinta Câmara Criminal deste Tribunal já avaliou dois recursos de agravo de execução penal, acerca do tema, a saber:
    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (ART. 197 DA LEP). DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DO APENADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA (ART. 117 DA LEP). LEGISLAÇÃO QUE SOMENTE PREVÊ TAL MODALIDADE PARA PRESOS EM REGIME ABERTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, POR OUTRO LADO, ADMITE PARA TODOS OS REGIMES, DE FORMA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APENADO NÃO PODE TRATAR A MOLÉSTIA QUE O ACOMETE DENTRO DO CÁRCERE. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR IMPOSSÍVEL NESSE MOMENTO. PEDIDO SUCESSIVO PARA QUE SEJA DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA NO APENADO. PEDIDO RAZOÁVEL. DETERMINAÇÃO PARA QUE O REEDUCANDO SEJA SUBMETIDO À NOVA AVALIAÇÃO, COM A REMESSA DE EXAMES E LAUDOS ANTERIORES AO PROFISSIONAL DA SAÚDE QUE OFICIA NO ERGÁSTULO PENAL, PARA QUE ATESTE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO AGRAVANTE, COM POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PELO PRIMEIRO GRAU, SE FOR O CASO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0011096-06.2019.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 05-12-2019).
    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TESE DE QUE O APENADO INTEGRA GRUPO DE RISCO PARA CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INSUBSISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE CRISE EM RAZÃO DA PANDEMIA QUE EXIGE A ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PENAIS. CONDIÇÃO ESPECIAL DO REEDUCANDO, NO SENTIDO DE NECESSITAR DE TRATAMENTO DIFERENCIADO, NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A SUA SAÚDE NÃO ESTÁ SEND